Tribunal: TCU
Processo: 018.284/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6518/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de aposentadoria relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 018.284/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Fontenele (XXX.072.221-XX); Edmundo Soares do Nascimento Filho (XXX.487.053-XX); Jose Cardoso Rodrigues (XXX.241.867-XX); Manoel Estevam de Amorim (XXX.734.858-XX); Manoel dos Santos (XXX.936.505-XX); Maria Lourdes de Oliveira (XXX.382.501-XX); Maria Raimunda de Aguiar Viana (XXX.994.693-XX); Meiry Crisostomo Paiva de Freitas (XXX.222.391-XX); Raimundo Finze de Souza (XXX.152.292-XX); Vicente Paulo da Silva (XXX.769.945-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.